Tribunal: TJDFT
Processo: 0742145-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A CERTEZA DO TRÁFICO. RECURSO PROVIDO.
1. Na espécie, não ficaram suficientemente claras as circunstâncias em que se deu o flagrante, nem existem elementos concretos a demonstrar, extreme de dúvidas, que as porções de entorpecentes (maconha, crack e cocaína) apreendidas no telhado de uma banca abandonada, situada em um beco distante do local da abordagem, pertenciam ou estavam anteriormente na posse do ora apelante, sendo que a condenação exige certeza, fundada em dados indiscutíveis que evidenciem o delito e a autoria, não bastando indícios.
2. Assim, considerando a falta de elementos suficientes a demonstrar, com a certeza necessária, o tráfico de drogas, em atenção ao princípio do "in dubio pro reo", a absolvição do apelante é medida de rigor.
3. Recurso provido.